Tribunal: TCU
Processo: 016.610/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8340/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.610/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Maria Viana de Oliveira (XXX.053.153-XX); Cleusa da Rocha Ponte (XXX.516.413-XX); Elana Debora Viana de Oliveira (XXX.890.801-XX); Eliane Viana de Oliveira (XXX.308.653-XX); Emilia Maria Cardoso Paz (XXX.470.323-XX); Helia Maria Ponte Rocha (XXX.443.483-XX); Liana Maria Paz Cavalcante (XXX.471.763-XX); Liduina Bezerra Paz de Aguiar (XXX.854.323-XX); Lilian Bezerra Paz de Morais (XXX.144.513-XX); Ludmila Bezerra Paz Veras (XXX.588.373-XX); Luizianne Bezerra Paz de Vasconcelos (XXX.940.423-XX); Maria Aglaiz de Oliveira Leite (XXX.195.411-XX); Violeta Viana de Oliveira Filha (XXX.367.783-XX); Zelia de Carvalho Mangueira (XXX.169.322-XX); Zenildes Ribeiro de Carvalho (XXX.822.613-XX); Zilda Carvalho Pereira (XXX.304.522-XX); Zilma Carvalho da Silva (XXX.489.943-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.